Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711842-95.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 32159/97 REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). TETO. LEI DISTRITAL No 3.624/2005. (10 SALÁRIOS MÍNIMOS). APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020 (20 SALÁRIOS MÍNIMOS). IMPOSSIBILIDADE. TEMA 792 DO STF. NATUREZA PROCESSUAL E MATERIAL. IRRETROATIVIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema 792), decidiu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório é inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda, por possuir natureza material e processual. 2. A Lei Distrital no 6.618/2020, que fixa o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 20 salários-mínimos é inaplicável à execução de sentença cujo trânsito em julgado é anterior a sua edição. No caso, incidirá a Lei Distrital no 3.624/2005, que fixou o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 10 salários-mínimos. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, “a”, e 165, porque a Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata ao presente caso, haja vista a natureza processual que regulamenta o procedimento de execução da obrigação de pequeno valor, alcançando as ações em curso e sem prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ressalvada a proteção das situações consolidadas. Alega que a não aplicabilidade da lei restringiria o direito de receberem seus créditos de pequeno valor de forma imediata, célere, afrontando o direito à razoável duração do processo. b) artigo 100, §§ 3o e 4o, por ser permitida a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente ao crédito da recorrente, respeitando-se os seus limites. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido, porquanto a questão constitucional de que trata o apelo está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, devendo o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Atente-se a Secretaria para o processamento do agravo no recurso especial de ID 41872196. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019